Tribunal: TJMT
Processo: 1006909-88.2019.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006909-88.2019.8.11.0003
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Licenciamento de Veículo]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DETRAN - MATO GROSSO (RECORRIDO), JUÍZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (JUIZO RECORRENTE), ANTONIO ESPINDOLA DE OLIVEIRA - CPF: 103.331.181-20 (RECORRIDO), ANTONIO ESPINDOLA DE OLIVEIRA - CPF: 103.331.181-20 (JUIZO RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), 2a CIRETRAN DE RONDONÓPOLIS (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RETIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – RENÚNCIA AO DIREITO DE PROPRIEDADE DO VEÍCULO – EXCLUSÃO DO NOME DO CERTIFICADO DE REGISTRO DE VEÍCULO (CRV) – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA RETIFICADA – SEGURANÇA DENEGADA.

“Não obstante o artigo 1.275 do Código Civil preveja a renúncia como causa da perda de propriedade do bem móvel, certo é que o automóvel possui peculiaridades, motivo pelo qual é regido por leis especiais, notadamente o Código de Trânsito Brasileiro, o qual dispõe que todo veículo automotor deve estar obrigatoriamente registrado, só podendo o proprietário dispor do bem por transferência ou alienação”.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.17.082757-0/002, Relator(a): Des.(a) Dárcio Lopardi Mendes, 4a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/05/2020, publicação da súmula em 15/05/2020)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de reexame necessário da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos do Mandado de Segurança no 1006909-88.2019.8.11.0003, impetrado por
ANTONIO ESPINDOLA DE OLIVEIRA
em desfavor do
DETRAN - MATO GROSSO
, concedeu a segurança a fim de que a autoridade coatora exclua do banco de dados o nome do impetrante como proprietário do veículo HONDA/CG 125 TITAN KS, Placa JZE-5132, Renavam 00752506811, ressaltando, porém, que a procedência da demanda não obsta que o Estado efetue a cobrança dos débitos anteriores à renúncia ao direito de propriedade, qual seja, 24.04.2019.

Não foi interposto recurso voluntário.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra da d. Procuradora de Justiça, Dalva Maria de Jesus Almeida, opina pela ratificação da sentença em reexame (id. 42956984).

É o relatório.

PARECER ORAL

EXMO. SR. DR. PAULO FERREIRA ROCHA (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de reexame necessário da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos do Mandado de Segurança no 1006909-88.2019.8.11.0003, impetrado por
ANTONIO ESPINDOLA DE OLIVEIRA
em desfavor do
DETRAN - MATO GROSSO
, concedeu a segurança a fim de que a autoridade coatora exclua do banco de dados o nome do impetrante como proprietário do veículo HONDA/CG 125 TITAN KS, Placa JZE-5132, Renavam 00752506811, ressaltando, porém, que a procedência da demanda não obsta que o Estado efetue a cobrança dos débitos anteriores a renúncia ao direito de propriedade, qual seja, 24.04.2019.

Prima facie
, consigna-se que o cerne da questão cinge-se a apurar a possibilidade ou não de reconhecimento da renúncia de propriedade do veículo descrito na ação mandamental.

O Código de Trânsito Brasileiro não disciplinou a perda da propriedade de veículo por renúncia, portanto, há de ser aplicada a lei que regulamentou o instituto, no caso o Código Civil.

O artigo 1.275 do Código Civil prevê a possibilidade de renúncia ao domínio, não apenas em relação aos bens imóveis, como também aos móveis,
ex vi
:

“
Art. 1.275. Além das causas consideradas neste Código, perde-se a propriedade:

I - por alienação;

II - pela renúncia
;[...]
”

Ademais, a Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro (Decreto-Lei no. 4.657/42) dispõe exatamente isso em seu artigo 4o, ao prever que “
quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito
”.

Sendo assim, conclui-se que o Código Civil deve ser aplicado ao caso concreto, em razão da omissão do Código de Trânsito Brasileiro.

Em consequência, imperioso reconhecer o nítido direito líquido e certo do impetrante em ver seu nome excluído do Certificado de Registro de Veículo – CRV, tendo em vista que renunciou expressamente ao direito de propriedade do veículo descrito na inicial, nos termos do artigo 1.275, II, do Código Civil (id. 40397960).

Em situação análoga, filiei-me a tal entendimento, veja-se:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – RENÚNCIA AO DIREITO DE PROPRIEDADE DO VEÍCULO - EXCLUSÃO DO NOME DO CERTIFICADO DE REGISTRO DE VEÍCULO (CRV) – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Ainda sem prova hábil da alienação veicular afirmada na inicial, cabe reconhecer os perseguidos efeitos supressores do domínio do objeto no âmbito de uma renúncia que se demarca à data de sua comunicação à Administração Pública.

(N.U 0006019-13.2012.8.11.0004, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 14/05/2018, Publicado no DJE 29/05/2018).

No tocante aos débitos do veículo com o ente estatal – multas, licenciamento, seguro DPVAT e IPVA –, urge salientar que não impedem a exclusão do nome do apelante do CRV, devendo o mesmo, contudo, arcar com as despesas anteriores à data em que renunciou ao direito de propriedade, qual seja, a data da comunicação da renúncia à Administração Pública, ocorrida em 24 de abril de 2019, consoante Protocolo n. 185458/2019 (id. 40397960 – pág. 02).

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
ratifico
, em reexame, o ato sentencial.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1o. VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

VOTO

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2o. VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE 14 DE JULHO DE 2020 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO-VISTA

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1o. VOGAL)

Conforme já relatado, trata-se de remessa necessária de sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos do Mandado de Segurança no 1006909-88.2019.8.11.0003 impetrado por
ANTONIO ESPINDOLA DE OLIVEIRA
em desfavor do
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (DETRAN)
, concedeu a segurança a fim de que a autoridade coatora exclua do banco de dados o nome do impetrante como proprietário do veículo HONDA/CG 125 TITAN KS, Placa JZE-5132, ano/modelo 2001/2001, Renavam 00752506811.

A eminente relatora votou pela ratificação da sentença reexaminada.

Pedi vista dos autos, para melhor analisar a questão posta em debate.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre esclarecer que a perda da propriedade por renúncia está disciplinada no artigo 1275 do Código Civil, vejamos:

“Art. 1.275. Além das causas consideradas neste Código, perde-se a propriedade:

I - por alienação;

II - pela renúncia;

III - por abandono;

IV - por perecimento da coisa;

V - por desapropriação”.

Por outro lado, o Código de Trânsito Brasileiro (CTB) dispõe que todo veículo automotor deve estar registrado perante um órgão de trânsito,
in verbis
:

“Art. 120. Todo veículo automotor, elétrico, articulado, reboque ou semi-reboque, deve ser registrado perante o órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no Município de domicílio ou residência de seu proprietário, na forma da lei”.

In casu
, da análise da escritura pública, verifica-se que o apelante renunciou a propriedade e todos os direitos sobre a motocicleta, por não ter “ideia” de onde ou com quem possa estar, após tê-la vendido, em 2001, para um senhor identificado apenas como “Aparecido de Tal” e este não realizou a transferência do bem.

Embora a citada escritura tenha fé pública, é certo que, de forma isolada não tem o condão de afastar as responsabilidades decorrentes da propriedade.

Se assim o fosse, qualquer cidadão que quisesse se eximir de suas obrigações iria até um cartório e renunciaria seus bens.

A Resolução de no 11/98 do
Conselho Nacional de Trânsito –
CONTRAN traz os casos em que é possível requerer a baixa junto ao Detran, vejamos:

“Art. 1o - A baixa do registro de veículos é obrigatória sempre que o veículo for retirado de circulação nas seguintes possibilidades:

I - veículo irrecuperável;

II - veículo definitivamente desmontado;

III - sinistrado com laudo de perda total;

IV - vendidos ou leiloados como sucata.

§ 1o - Os documentos dos veículos a que se refere este artigo, bem como as partes do chassi que contém o registro VIN e suas placas, serão obrigatoriamente recolhidos aos órgãos responsáveis por sua baixa.

§ 2o - Os procedimentos previstos neste artigo deverão ser efetivados antes da venda do veículo ou sua destinação final.

§ 3o - Os órgãos responsáveis pela baixa do registro dos veículos deverão reter sua documentação e destruir as partes do chassi que contém o registro VIN e suas placas”.

É possível ainda a baixa de
automóveis que tenham 25 (vinte e cinco) anos e 10 (dez) anos sem licenciamento, nos termos da
Resolução no 661/2017 CONTRAN
.

Com efeito, os débitos vinculados devem ser quitados, conforme dispõe o art. 6-B da resolução acima citada.

Art. 6o-B. O pedido de baixa do registro formulado pelo proprietário do veículo não licenciado há 10 (dez) anos ou mais e que contar com 25 (vinte e cinco) anos ou mais de fabricação, sem a apresentação do CRV, das placas de identificação, e do recorte do chassi, com fundamento na sua inexistência, poderá ser deferido mediante termo de responsabilidade civil e criminal, constante do Anexo 1, assinado pelo proprietário do veículo, com firma reconhecida por autenticidade.

Parágrafo único. No caso previsto no caput deste artigo, a baixa definitiva do registro somente ocorrerá mediante o pagamento dos débitos vinculados ao veículo, obedecido o período prescricional.

Ademais, qualquer pendência administrativa impede a baixa do bem junto ao Detran, de acordo com o art. 6o - C da mesma resolução do Contran.

Art. 6o-C. O veículo que acusar pendência judicial, pendência administrativa ou que estiver à disposição da autoridade policial não terá seu registro baixado.

Neste sentido à jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - VEÍCULO EM CIRCULAÇÃO - RENÚNCIA À PROPRIEDADE - BAIXA DO REGISTRO JUNTO AO DETRAN/MG - IMPOSSIBILIDADE.
Não obstante o artigo 1.275 do Código Civil preveja a renúncia como causa da perda de propriedade do bem móvel, certo é que o automóvel possui peculiaridades, motivo pelo qual é regido por leis especiais, notadamente o Código de Trânsito Brasileiro, o qual dispõe que todo veículo automotor deve estar obrigatoriamente registrado, só podendo o proprietário dispor do bem por transferência ou alienação.
Inexistindo provas capazes de demonstrar a ocorrência de quaisquer das hipóteses citadas pela legislação aplicável, que autorizariam a baixa do veículo (alienação ou perecimento), não há possibilidade de se acolher a pretensão. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.17.082757-0/002, Relator(a): Des.(a) Dárcio Lopardi Mendes, 4a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/05/2020, publicação da súmula em 15/05/2020)

Ademais, é sabido que cabe ao proprietário da motocicleta informar a venda do bem ao Detran, por meio de um documento denominado “Comunicado de Venda”, que é aliás uma obrigação e está contida no Código de Trânsito Brasileiro (CTB), vejamos:

“Art. 134. No caso de transferência de propriedade, o proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado dentro de um prazo de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação”.

Partindo dessas premissas, não resta comprovada a violação de direito líquido e certo e nem qualquer ilegalidade ou abuso por parte da autoridade coatora, o que implica na reforma do
decisum
.

Posto isso, peço vênia a douta relatora para divergir de seu entendimento e
RETIFICAR
a sentença reexaminada, para denegar a segurança.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2o. VOGAL)

Peço vênia à relatora e acompanho o voto do 1o. Vogal.

VOTO (RETIFICAÇÃO)

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (RELATORA)

Rendendo-me ao entendimento esposado pelo Desembargador Mário Kono, retifico o meu voto para também denegar a segurança.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2020